Tribunal: TJPA
Processo: 0811185-35.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811185-35.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSICLEIA DA ROCHA REBELO

FISCAL DA LEI: LUCINEIA DA SILVA PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA. INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. QUALIFICADORA REFERENTE À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA QUE POSSUI MENOS DE SESSENTA ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao se examinar atentamente os autos, mais especificamente a carteira de identidade às fls. 13/14, vê-se que a vítima possuía 58 (cinquenta e oito) anos à época do crime (17.11.2022), não se tratando, assim, de pessoa idosa, visto que somente assim o é quem possui 60 (sessenta) anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso. Dessa feita, o simples fato de o sujeito ativo usar a expressão “velha” para xingar o sujeito passivo, não configura, de pronto, o delito de injúria qualificada, nos casos em que este último não possua 60 (sessenta) anos de idade ou mais.

2. Assim, não é possível afastar a competência do Juizado Especial Criminal, na forma do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, pois a pena máxima abstrata do crime de injúria simples é de 06 (seis) meses de detenção.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI/PA para processar e julgar o feito,
nos termos do voto do Relator
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados, a princípio, nos
arts
.
140 e 147 do CPB (injúria e ameaça)
, cometidos por Lucinéia da Silva Pinho contra Rosicléia da Rocha Rebelo.

O inquérito policial foi
primeiramente distribuído ao
Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que a conduta imputada à autora configura infração de menor potencial ofensivo, de vez que a pena máxima abstrata cominada ao delito do art. 140,
caput,
é de 06 (seis) meses.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
, aquele Juízo, também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
entendendo que resta caracterizado o crime de injúria qualificada, cuja pena máxima é de 03 (três) anos de reclusão, não podendo, assim, ser considerado crime de menor potencial ofensivo.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo da 1ª Vara
Criminal Distrital de Icoaraci/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao MM. Juízo da
1ª Vara
Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, ora suscitado.

Ao se proceder a leitura dos autos, verifica-se, do inquérito policial, que no dia 17.11.2022, por volta das 18h00, a senhora Rosicléia da Rocha Rebelo foi ofendida e ameaçada pela senhora Lucinéia da Silva Pinho. Segundo o relato da vítima contido no boletim de ocorrência, seu esposo teria mantido “um caso amoroso extraconjugal” com Lucinéia, ainda quando trabalhava, já que hoje ele está aposentado. A vítima disse ainda que, como seu esposo deixou de viajar, passou a receber ligações de Lucinéia. Nessas ligações, Lucinéia ofendia a vítima com palavras como
“velha nojenta, baleia gorda, buchuda, velha chifruda”
, além de dizer que
“tua cabeça não aguenta mais de tanto chifre, eu vou te dar umas porradas”
. A vítima alegou que essa situação e as palavras proferidas estão causando abalo em sua saúde mental e emocional, em seu casamento, influenciando, também, em sua vida profissional.

Pois bem.

Dispõe o art. 140 do CPB (antes da alteração introduzida pela Lei nº 14.532/2023, considerando que os supostos delitos ocorreram em novembro/2022):

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

A simples leitura do retrocitado dispositivo poderia levar à precipitada conclusão de que a indiciada incidira, de fato, no crime de injúria qualificada, ao utilizar-se das expressões
“velha nojenta, baleia gorda, buchuda, velha chifruda”
, eis que estaria, ela, utilizando-se de expressões referentes à condição de pessoa idosa.

Ocorre que, ao se examinar atentamente os autos, mais especificamente a carteira de identidade às fls. 13/14, vê-se que
a vítima Rosicléia da Rocha Rebelo possuía 58 (cinquenta e oito) anos à época do crime
(17.11.2022), não se tratando, assim, de pessoa idosa, haja vista que somente assim o é quem possui 60 (sessenta) anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso.

Dessa feita, o simples fato de o sujeito ativo usar a expressão “velha” para xingar o sujeito passivo, não configura, de pronto, o delito de injúria qualificada, nos casos em que este último não possua 60 (sessenta) anos de idade ou mais.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURIDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. IDADE DA VÍTIMA. INJÚRIA SIMPLES. Apesar de a ofensora haver-se valido do elemento idade para injuriar a vítima, trata-se de injúria simples, figura prevista no art. 140, caput, do Código Penal, haja vista não se cuidar de pessoa idosa. Competência do Juizado Especial Cível e Criminal. Admitido o conflito e declarado competente para processar e julgar o suposto fato-crime o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF.
(TJDFT - Acórdão 1329035, 07015179520218070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. DISSENSO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INJÚRIA SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 A suposta autora injuriou a vítima de “sem vergonha, velho coroca, vagabundo”. 2 Apesar de utilizada pela ofensora a expressão “velho coroca”, o ofendido não pode ser considerado idoso contando cinquenta e oito anos de idade, aquém daquela prevista na Lei 10.741/2003. O caso é de injúria simples, com pena de um a seis meses, cuja competência é do Juizado Especial Criminal. 3 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juizado Especial Criminal de Ceilândia.
(TJDFT, CJ 07211364520208070000, julgado em 7.10.2020, Relator Desembargador George Leite).

A par disso, não restando caracterizada a qualificadora supracitada, é
forçoso se concluir que os fatos narrados
se amoldam ao crime de injúria simples (art. 140,
caput
do CPB)
, de modo que
a competência para processamento e julgamento do feito é do
Juizado Especial Criminal, visto

que a pena máxima do antedito delito é de 06 (seis) meses
de detenção
.

Nem mesmo a soma das penas dos crimes de injúria simples e ameaça levaria à competência da Vara comum
, eis que o somatório final não ultrapassa os 02 (dois) anos de reclusão, levando-se em conta que a reprimenda máxima relativa ao delito de ameaça também é de 06 (seis) meses de detenção.

Desta maneira, o rito processual submete-se à Lei n.º 9.099/95, conforme estabelece seu art. 61:
“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Por todo o exposto, data vênia o parecer ministerial,
conheço do conflito e fixo a competência do MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
, ora suscitado,
para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023